Tribunal: STF
Processo: HC 224572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 727.095/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reconhecer o concurso formal entre os delitos e reduzir a pena a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ROUBO PRATICADO POR 5 AGENTES E NA FORMA DE "ARRASTÃO". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Da análise da fundamentação deduzida pela Corte estadual, vê-se que o regime inicial fechado foi fixado em razão das circunstâncias dos delitos, quais sejam, os roubos foram praticados em forma de "arrastão", logo após o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, além disso, o Tribunal de origem destacou que foram praticados com a presença de mais de cinco agentes. 



    2. Tais elementos indicam a necessidade da escolha do modo prisional mais gravoso, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a decisão que fixou o regime inicial fechado ao Paciente CASSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS prescinde de fundamentação idônea; e (b) não existe ‘periculosidade exacerbada’ de modo a justificar a fixação de um regime mais gravoso ao Paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente. 



     É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime fechado com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso em tela, assim foi fundamentada a dosimetria da pena na sentença condenatória, ipsis litteris (e-STJ fl. 24): 



    Não obstante os Réus sejam primários, os delitos, além de se tratar recorrente nesta comarca, causando insegurança social, foram praticados na forma de “arrastão”, logo após o jogo da seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, em local com grande movimentação de pessoas, o que denota a periculosidade exacerbada dos réus, de modo que, atento a estas particularidades, fixo o regime inicial FECHADO. 



    Já o Tribunal de origem assim se manifestou quanto à dosimetria (e-STJ fl. 18): 



    O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada deve ser mesmo o fechado. Tal medida se impõe não apenas em face do montante de pena aplicado, mas também, e principalmente, em face das circunstâncias em que os dois roubos ocorreram, com a presença de mais de cinco agentes, o que demonstra, como bem apontado pelo Juiz Sentenciante, maior censurabilidade das três condutas aqui em julgamento, razão pela qual se impõe o regime inicialmente mais gravosa aqui determinado, único apto às tarefas de prevenção e repreensão desses fatos (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III). Assim, não há como a mera detração socorrer os apelantes nesse âmbito, posto que o regime fechado não decorre, aqui, exclusivamente da extensão das penas aplicadas. 



    Vê-se que o regime inicial fechado foi fixado em razão das circunstâncias dos delitos, quais sejam, os roubos foram praticados em forma de "arrastão", logo após o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, além disso, o Tribunal de origem destacou que foram praticados com a presença de mais de cinco agentes. 



    Tal motivação, calcada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, é suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele definido pelas balizas restritas ao quantum de pena, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. 



    No mesmo sentido é o entendimento pacífico desta Corte, para quem a redação da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando lastreado em circunstâncias concretas que demonstrem a gravidade do delito e a periculosidade do sentenciado. 



    […]



    As particularidades do caso concreto – acima destacadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente